Tribunal: TJSP
Processo: 0001027-51.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, resistência e receptação – Recurso defensivo dos acusados ROBÉRIO e VÍTOR visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, por atipicidade da conduta ou, ainda, em razão da abolitio criminis temporária prevista nos artigos 30 e 32 da Lei 10.826/03 – Pedidos subsidiários (i) de fixação do regime aberto

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, resistência e receptação – Recurso defensivo dos acusados ROBÉRIO e VÍTOR visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, por atipicidade da conduta ou, ainda, em razão da abolitio criminis temporária prevista nos artigos 30 e 32 da Lei 10.826/03 – Pedidos subsidiários (i) de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (ii) de redução das penas-base; e (iii) de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal – Conjunto probatório seguro e apto a embasar a condenação – Penas e regime prisional bem fixados – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, que também não pode ser aplicado a favor dos sentenciados, porquanto significaria resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência. Recurso desprovido.

Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, resistência e receptação – Recurso defensivo do acusado JONATHAN visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e o reconhecimento do concurso formal de crimes – Conjunto probatório seguro e apto a embasar a condenação – Penas e regime prisional bem fixados – Crimes de diferentes espécies e praticados com desígnios autônomos, o que inviabiliza o reconhecimento do concurso formal – Gravidade concreta da conduta que autorizava a fixação do regime semiaberto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001027-51.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
ROBERIO DOS SANTOS CEZAR, JONATHAN NASCIMENTO DA SILVA e
VITOR HUGO CONCEIÇÃO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
2
VOTO no 13.499
Apelação no 0001027-51.2017.8.26.0542
Comarca: OSASCO
Apelantes: ROBÉRIO DOS SANTOS CEZAR,
VÍTOR HUGO CONCEIÇÃO SANTOS e
JONATHAN NASCIMENTO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação criminal Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e restrito, resistência e receptação
Recurso
defensivo dos acusados ROBÉRIO e VÍTOR visando a
absolvição por falta de provas e, alternativamente, por
atipicidade da conduta ou, ainda, em razão da abolitio
criminis temporária prevista nos artigos 30 e 32 da Lei
10.826/03 Pedidos subsidiários (i) de fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade;
(ii) de redução das penas-base; e (iii) de concessão dos
benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal
Conjunto probatório seguro e apto a embasar a condenação
Penas e regime prisional bem fixados
Benefício da
suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos
termos do art. 44 do Cód. Penal, que também não pode ser
aplicado a favor dos sentenciados, porquanto significaria
resposta estatal excessivamente branda em face do delito
praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de
impunidade
que
fomenta
a
reincidência.
Recurso
desprovido.
Apelação criminal
Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida, resistência e receptação Recurso
defensivo do acusado JONATHAN visando a absolvição por
falta de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e
o reconhecimento do concurso formal de crimes Conjunto
probatório seguro e apto a embasar a condenação Penas
e regime prisional bem fixados
Crimes de diferentes
espécies e praticados com desígnios autônomos, o que
inviabiliza
o
reconhecimento
do
concurso
formal

Gravidade concreta da conduta que autorizava a fixação do
regime semiaberto. Recurso desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
Criminal da Comarca de Osasco às fls. 591/599, por meio da qual foi o
sentenciado ROBÉRIO DOS SANTOS condenado pela prática do
delito do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
3
anos, 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa; do artigo
180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano, 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa; e do artigo 329 do Código
Penal, ao cumprimento de 2 meses e 10 dias de detenção, a serem
cumpridas em regime inicial semiaberto; e os sentenciados VÍTOR
HUGO e JONATHAN NASCIMENTO, individualmente, pela prática do
delito do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento de 3 anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa; do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 1 ano, 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa; e do
artigo 329 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 meses e 10
dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto,
contra ela se insurgiram os sentenciados às fls. 674 (ROBÉRIO e
VÍTOR) e 630 (JONATHAN), arrazoando os recursos os seus ii.
Defensores às fls. 675/699 e 631/643, respectivamente.
A i. Defensora Pública que assiste os acusados ROBÉRIO e
VÍTOR alega, em relação ao primeiro, que “a pesquisa efetuada junto à
Divisão de Produtos Controlados, não é conclusiva para apontar a
ausência de cadastro da referida arma. Ora, o tipo penal exige ter
como uma de suas elementares a falta de autorização para o porte ou
o porte desacordo com determinação legal ou regulamentar, porém em
nenhum momento a acusação provou que o apelante não possuía
autorização para o porte da arma ou mesmo que tal autorização estava
irregular. Assim, dado que não constam nos autos nenhuma pesquisa
com relação à existência ou inexistência de autorização para que o
acusado portasse a arma apreendida, visto que as pesquisas
realizadas tratam-se de outras armas. Portanto, a acusação não se
desincumbiu do ônus de provar a tipicidade do fato, nos moldes
preconizados pelo art. 156 do CPP, restando como única opção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
4
absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII do CPP” (fl. 679).
Aduz ainda quanto a ROBÉRIO, que houve abolitio criminis em relação
ao deleito previsto no 14, caput, da Lei no 10.826/03. Ao final requer:
“a) a ABSOLVIÇÃO desse apelante em relação ao crime tipificado no
art. 14, caput da Lei 10.826/06; b) a absolvição de AMBOS os
APELANTES, em relação ao crime previsto no artigo 329, caput, do
Código Penal; c) a absolvição do apelante VÍTOR, em relação ao crime
previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/06; d) o não
reconhecimento do crime de receptação para ambos acusados; e) [e,]
Subsidiariamente, que seja aplicada a pena no mínimo legal;
pugnando a defesa pela aplicação do regime aberto de cumprimento
de pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, ou pela suspensão condicional da pena”
(fl. 698).
O i. Advogado do sentenciado JONATHAN pugna pela sua
absolvição em relação a todos delitos, sob o argumento da
insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do
concurso formal de crimes e a fixação do regime aberto para o
cumprimento das penas privativas de liberdade.
Contra-arrazoados os recursos (fls. 703/710), a E. Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 718/727).
É o relatório.
Os três sentenciados já mencionados foram processados e
condenados às penas inicialmente mencionadas porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, “ROBÉRIO
DOS SANTOS CEZAR, portava/detinha arma de fogo de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
5
permitido, consistente no revólver calibre 38, número D763597, marca
Rossi, municiado com (02) dois cartuchos íntegros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante
auto de exibição e apreensão de fls. 27/29 e laudo pericial a ser
acostado aos autos... VÍTOR HUGO CONCEIÇÃO SANTOS,
portava/possuía arma de fogo com numeração suprimida, consistente
no revólver calibre 32, marca Rossi, com número suprimido, municiado
com 02 (dois) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão a fls. 27/29 e laudo pericial a ser acostado aos autos...
JONATHAN NASCIMENTO DA SILVA, portava/possuía arma de fogo
com numeração suprimida, consistente na pistola calibre 380, marca
Taurus, com número suprimido, municiado com 06 (seis) cartuchos
íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 27/29 e
laudo pericial a ser acostado aos autos.
Consta, ainda, que, “entre os dias 19 e 28 de abril de 2017, em
horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Osasco, ROBERIO
DOS SANTOS CEZAR, VÍTOR HUGO CONCEIÇÃO SANTOS e
JONATHAN NASCIMENTO DA SILVA, agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si, receberam/conduziram, em proveito
comum ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente
no veículo Peugeot/206..., placas DHS-4283/São Paulo-SP, ano 2004,
cor vermelha, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de
propriedade da vítima Deise Soares, conforme auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação a fls. 31. Por fim, consta que, no dia 28
de abril de 2017, na Avenida Vítor Civita, 2170, Santa Maria, nesta
cidade e Comarca de Osasco... ROBERIO DOS SANTOS CEZAR,
VÍTOR HUGO CONCEIÇÃO SANTOS e JONATHAN NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
6
DA SILVA [também se] opuseram... à execução de ato legal, mediante
violência a funcionários competentes para executá-lo” (fls. 236/238).
A materialidade, que não foi questionada pelos ii. Defensores,
ficou devidamente comprovada nos autos, particularmente nos
“registros do crime precedente (roubo do Peugeot) (fls. 24/26), nos
autos de prisão em flagrante (fls. 02/15), da ocorrência do flagrante
(fls. 17/23), na apreensão do veículo e das armas de Réus e Policiais
(fls. 27/31), das conclusões sobre a arma que estava com JONATHAN
(fls. 303/305), nas conclusões sobre a arma que estava com ROBÉRIO
(fls. 306/309), nas conclusões sobre a arma que estava com VÍTOR
(fls. 318/321) e das conclusões dos exames residuográficos do
material colhido junto a cada Réu (fls. 347/350
ROBÉRIO; fls.
401/405 JONATHAN; fls. 406/409 VÍTOR)” (cf. r. sentença, fl. 594).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, nada obstante tenham
ROBÉRIO e VÍTOR permanecido silentes tanto na Delegacia de
Polícia quanto em juízo.
Também o é em relação a JONATHAN, que permaneceu calado
em solo policial e negou a prática dos delitos em juízo, afirmando que
“encontrou VÍTOR em [um] bar, ROBÉRIO passou e lhes deu carona
e, no trajeto, na Avenida Vítor Civita, a Força Tática fez a abordagem
já atirando” (cf. r. sentença, fl. 595).
Ocorre, contudo, que as circunstâncias do fato ficaram bem
esclarecidas pela prova oral produzida em juízo, tendo a vítima e os
policiais militares autores das prisões narrado de modo convergente
como se deu a dinâmica dos fatos, corroborando a versão descrita na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
7
A vítima, Deise, afirmou em juízo que estava com a testemunha
Andreia e que “foram roubadas por um casal, sob arma, sendo que foi
tomado da declarante o Peugeot. Não houve reconhecimento dos
detidos com o carro” (cf. r. sentença, fl. 595).
Andreia confirmou o relato da vítima, afirmando que “foi à
Delegacia com Deise, quando da apreensão do carro, e não
reconheceu os que com o veículo foram capturados” (cf. r. sentença, fl.
595).
Gabriel Gonçalves dos Santos Camargo, um dos mencionados
policiais, relatou em juízo que, “em patrulhamento pela Avenida Vítor
Civita, em dado local, viram o veículo saindo da COHAB e ingressando
na Avenida sentido Cotia, mesmo sentido da viatura. Na lista de carros
roubados se leu a placa do carro ingressante na Avenida e houve sinal
de parada, desobedecido, com perseguição. Na perseguição, os
ocupantes do Peugeot iniciaram disparos contra a viatura. Retornaram,
para 'cruzar' com a viatura, e continuaram encalçados e a disparar.
Dado local, o motorista 'se perdeu' e colidiu o auto, e o passageiro
traseiro desceu de arma em punho, voltando-se à equipe. O depoente
disparou contra tal agressor. O restante da equipe desembarcou pelo
lado esquerdo e se abrigou atrás de outro carro, vendo o motorista do
Peugeot e outro saírem, ambos armados, o que foi acompanhado de
barulhos de disparos. Assim, tais agentes também foram alvejados
pelos Policiais. Viu-se que o carro era produto de roubo e se acionou
socorro médico e se cumpriu a parte administrativa” (cf. r. sentença,
fls. 595/596).
E no mesmo sentido depôs o outro policial ouvido, Samuel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
8
Martins do Carmo (cf. r. sentença, fl. 596).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados
policiais ânimo de falsa incriminação, razão porque não cabe negar
valor probatório aos seus depoimentos.
A esse respeito, vale ressaltar que a confiabilidade dos
depoimentos dos membros das corporações de segurança, quando
ausente razão concreta que permita questioná-la como no caso em
apreço
, constitui opinião já consolidada na jurisprudência dos
Tribunais Superiores do país, como exemplificam os seguintes
precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (HC 76.557-
RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min.
Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.” (STJ, HC 209.549/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
9
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013)
No caso em apreço, todos os crimes restaram devidamente
configurados.
O dolo da receptação salta aos olhos na medida em que os
sentenciados efetivamente conduziam um veículo sabidamente fruto
de roubo, tanto que empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial.
Como sabido, o dolo dos crimes de receptação deve efluir das
circunstâncias que envolveram o recebimento do bem oriundo de
ilícito, posto que, não se confundindo com a culpa1, esse elemento
subjetivo somente se manifesta quando se constata, a partir das
nuances do fato, que era virtualmente impossível que o adquirente
desconhecesse sua origem criminosa.
Afinal, ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente,
seria ilógico vincular a certeza da existência de dolo à sua confissão,
que em regra não se faz presente mesmo quando fartos os indícios da
receptação.
Abunda a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no
sentido do afirmado supra:
Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante
por ambos os delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida.
3. Comete o crime de falsa identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece
1 Conforme ensina EVANGELISTA DE JESUS, Damásio. Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015,
pág. 340, a aferição da culpa se dá através da “possibilidade de antevisão do resultado... em face das circunstâncias concretas em
que o sujeito se colocou”, é dizer, da previsibilidade enfocada “não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em face
do homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas”. Daí, ressalta o autor, a doutrina mais recente (teoria
finalista da ação), contrariando a doutrina clássica, considerar que o dolo é “natural”, correspondendo à “vontade de concretizar os
elementos objetos do tipo, não portando a consciência da ilicitude” (op. cit., pág. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
10
nome de terceiro. Inexistência na espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem
reparo. Recurso desprovido. (Apelação no 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento:
19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
RECEPTAÇÃO Pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta Ausência de
dolo Descabimento Circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente
Penas bem dosadas Recurso não provido. (Apelação no 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator:
Amaro Thomé; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 08/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria
e inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua
demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que não
contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação no 0026330-30.2013.8.26.0050 -
Relator: Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária;
Data do julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015)
Também não assiste razão a i. Defensora quando argumenta
que a conduta do sentenciado ROBÉRIO está abrangida pela “abolitio
criminis temporária” a que aludem os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/03.
Como já mencionado, no caso destes autos os Senhores peritos
constataram que a arma operava eficazmente e podia ser utilizada
pelo sentenciado em qualquer situação.
Referidos
dispositivos
continham
autorização
por
prazo
determinado para que os “possuidores” (e não os portadores) de
armas de fogo postulassem à Autoridade competente a expedição do
registro instituído pela mencionada lei, prazo esse que passou a fluir a
partir do início da vigência do Estatuto do Desarmamento (23.12.2003)
e se estendeu até 23.6.2005, tendo sido posteriormente prorrogado,
sucessivamente, através do Decreto 5.123, de 01.07.2004, de diversas
Medidas Provisórias e também pelas Leis números 11.118, de
19.05.2005, 11.706, de 19.06.2008 e 11.922, de 13.4.2009.
Cumpre salientar que o Pretorio Excelso, ao tratar dos prazos
relativos aos citados artigos 30 e 32 da Lei 10.826/03, entendeu já no
ano de 2006 que eles impediam a persecução penal apenas contra os
“possuidores de arma de fogo” (art. 12 da Lei 10.826), não produzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
11
o mesmo efeito relativamente aos “portadores” não autorizados de tais
objetos (artigos 14 e 16), que é o caso dos autos.
E esse entendimento foi reafirmado pelo STF em data posterior,
já na vigência de norma que determinava nova prorrogação dos
mencionados prazos, como se vê da seguinte ementa de julgamento:
EMENTA: Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito cometida na
vigência da Lei no 9.437/97. Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Vacatio legis especial.
Atipicidade temporária. Abolitio criminis. 1. A vacatio legis especial prevista nos artigos 30 a 32 da
Lei no 10.826/03, conquanto tenha tornado atípica a posse ilegal de arma de fogo havida no curso
do prazo assinalado, não subtraiu a ilicitude penal da conduta que já era prevista no artigo 10, §
2o, da Lei no 9.437/97 e continuou incriminada, até com maior rigor, no artigo 16 da Lei no
10.826/03. Ausente, portanto, o pressuposto fundamental para que se tenha por caracterizada a
abolitio criminis. 2. Além disso, o prazo estabelecido nos referidos dispositivos expressa, por si
próprio, o caráter transitório da atipicidade por ele criada indiretamente. Trata-se de norma que,
por não ter ânimo definitivo, não tem, igualmente, força retroativa. Não pode, por isso, configurar
abolitio criminis em relação aos ilícitos cometidos em data anterior. Inteligência do artigo 3o do
Código Penal. 3. Habeas corpus denegado. Decisão: A Turma indeferiu o pedido de habeas
corpus. Unânime. 1a Turma, 12.02.2008. (HC 90995/SP, Relator Min. MENEZES DIREITO, j.
12/02/2008, Primeira Turma, DJE 06/03/2008) (v. tb. (HC 86723/GO, 2a Turma, rel. Min. Joaquim
Barbosa, 8.8.2006, RHC 86681/DF e HC 86559/MG).
Ainda com relação a tais prazos, cumpre observar que a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores
também
firmou
o
entendimento de que a última prorrogação caracterizadora de “abolitio
criminis temporária” foi aquela esgotada em 31.12.2009, uma vez que
os Decretos ns. 7.473/2011 e a Portaria n. 797/2011, embora alterando
em alguns aspectos a matéria, não estipularam
e não poderiam
mesmo estipular novos prazos para a regularização das armas de
fogo.
Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes julgados [sem
destaques nos originais]:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRETENSA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO OCORRIDO EM
FEVEREIRO DE 2011. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ABOLITIO POR MEIO DA
PORTARIA MJ N. 797/11. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 1. A abolitio criminis temporária,
prevista na Lei n. 10.826/2003, aplica-se aos crimes praticados até 23/10/2005. Somente aos
possuidores de arma de fogo e munição de uso permitido foi estendido o prazo da vacatio
para 19 de junho de 2008 e, posteriormente, com a edição da Lei n. 11.922/2009, esse prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
12
foi novamente prorrogado para o dia 31/12/2009. 2. O Decreto n. 7.473/11 e a Portaria n.
797/2011 não estenderam o prazo para a entrega de armas de uso permitido, nem poderiam fazê-
lo, uma vez que são de hierarquia inferior à lei que estabeleceu mencionado prazo. 3. Não se
sustenta, portanto, a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis quando os fatos
assinalados datam de 28/2/2011. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp
1088933/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 22/06/2018).
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA.
TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30
E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
DESPROVIDO. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada mas portada sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no
art. 10, caput, da Lei no 9.437/1997, crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o
delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a
incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é
assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC
104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJe de
20/8/2009. 3. In casu, o recorrente foi autuado em flagrante, porquanto em cumprimento de
mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em seu desfavor, foi encontrada em sua
residência um revólver calibre 38, marca Rossi, em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar. 4. Os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias para os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizarem ou as
entregarem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, as condutas
típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Esse período iniciou-se em 23 de
dezembro de 2003 e encerrou-se no dia 23 de junho de 2005, sendo, posteriormente,
prorrogado até 23/10/2005, conforme Medida Provisória 253/2005, e estendido até 31 de
dezembro de 2008, nos termos da Medida Provisória 417/2008, convertida na Lei
11.706/2008. A Lei 11.922/2009, prorrogou, novamente, este prazo para 31 de dezembro de
2009. 5. No caso sub examine, a arma foi encontrada em poder do paciente em 27/4/2010,
portanto, posteriormente, as sucessivas prorrogações legais para a entrega espontânea ou
regularização das armas de fogo em desacordo com a previsão legal e que
descriminalizaram temporariamente a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido,
por isso não houve a abolitio criminis para a conduta imputada ao recorrente. 6. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 117566, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC
16-10-2013).
No caso em tela, em que o fato típico que corresponde a delito
de natureza permanente ocorreu em 28 de abril de 2017, é dizer,
após o decurso do prazo excepcional da abolitio criminis temporária
acima mencionada, por qualquer ângulo que se examine a questão a
tese da atipicidade já não tem mais cabimento.
Também não pode prosperar a alegação de que o Ministério
Público deveria provar a ausência do cadastro da arma de fogo
portada pelo acusado ROBÉRGIO. Além de configurar prova negativa,
há que ponderar que interessava ao próprio acusado a exibição do
documento, caso existisse. Afinal, bastaria exibi-lo para ver-se livre da
acusação quanto ao crime em tela. Não o tendo feito, deu ensejo a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
13
se reconheça a inexistência do registro correspondente.
Em relação ao delito de resistência, basta dizer que os
depoimentos incriminadores dos policiais militares ouvidos, não
confrontados por contraprova defensiva, demonstram à saciedade a
prática da conduta que o caracterizou, a qual, diga-se, revelou dele
grande ousadia, expondo a sério risco a vida dos mencionados
agentes de segurança pública.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento das teses defensivas voltadas
à absolvição dos sentenciados, até porque não trouxeram as defesas
dos acusados contraprova suficiente para depreciar o conteúdo dos
robustos e coesos elementos de convicção que os incriminam.
Não merece acolhida, também, a crítica formulada pela defesa
de ROBÉRIO e VÍTOR à operação de cálculo das penas-base, fixadas
1/6 acima dos montantes mínimos.
Conforme se verifica à fl. 598, a i. Juíza de Primeiro Grau, na
primeira fase do cálculo, justificou a exasperação das penas tendo em
vista que “os Acusados se reuniram para delinquir com as armas, e
para tanto se muniram também de carro de origem espúria, sendo que,
na iminência da abordagem policial, reagiram fortemente, a fim de
evitar o aprisionamento. Nesta medida, o comportamento de cada um
se denotou altamente pernicioso, sendo que, felizmente, foram
obstaculizados pela diligência dos Policiais”.
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
14
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se em
praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares mínimos
estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o legislador
disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal, diversos critérios
voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
15
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado com
a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para as
vítimas e a coletividade
situação de equiparação extremamente
injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário2, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz
singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento jurisdicional
em substituição àquele que não está em desacordo com os normais
padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
2 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela, o
direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode conceder
'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [sem destaque no
original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
16
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos
para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o
abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar
a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos
parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki,
Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC
303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe
24/02/2016)
No caso destes autos, a i. Julgadora de Primeiro Grau fez
expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu as pena-base
em montantes superiores aos mínimos fixados no preceito secundário
do tipo penal, em particular aos elementos que delatam a especial
gravidade das condutas praticadas, reveladas pelo fato de terem os
sentenciados resistido às prisões, expondo a sério risco de morte os
policiais que a efetivaram.
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que a i. Magistrada exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do
processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente
cominados, a medida capaz de conformar a resposta estatal mais
ajustada aos apelantes em face dos delitos praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
17
De outra parte, não há qualquer base fático-jurídica para o
acolhimento da tese de que estaria caracterizado na espécie o
concurso formal. Os delitos não são da mesma espécie e as condutas
que tipificaram cada um deles derivaram claramente de desígnios
autônomos. Desse modo, o eventual reconhecimento do “concurso
formal” somente poderia resultar na aplicação da norma da segunda
parte do “caput” do art. 70 do Cód. Penal, 'que define o “concurso
formal
impróprio”,
resultando,
igualmente, na cumulação das
reprimendas.
Em suma, porque nenhum dos crimes pode ser visto como
desdobramento, meio ou consequência em relação aos demais,
incidindo cada uma das condutas sobre âmbitos de proteção penal
específicos (no que respeita aos bens jurídicos tutelados), derivando,
como já dito, de ânimos autônomos, impende reconhecer que atuou
bem o r. juízo a quo ao adotar a regra da cumulação material de
infrações.
De rigor, também, a manutenção do regime inicial semiaberto
para o desconto das reprimendas corporais impostas aos três
sentenciados, por ser o único que se amolda às circunstâncias dos
fatos que, como já mencionado, relevaram deles grande ousadia e
periculosidade.
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
dos delitos praticados, principalmente o de posse e porte de arma, que
estão intimamente relacionados à onda de violência que vem
assolando o país nas últimas décadas, trazendo intranquilidade e
temor a milhões de cidadãos, especialmente os que habitam as
grandes cidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
18
A gravidade do problema de segurança pública com que nos
defrontamos não dispensa a máxima franqueza na análise da questão
da pena corporal. Já não há argumento técnico ou discurso político
capaz de dissimular a tragédia em que se transformou a questão da
segurança pública no Brasil, em escala inegavelmente maior do que na
maioria dos demais países do planeta. Falta, por certo, quantificar
minuciosamente as consequências, mas não é temerário afirmar que
elas poderiam alcançar cifras gigantescas se considerado não
somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas, também, o custo
social imanente, que envolve desde os gastos médicos com as lesões
e traumas psicológicos provocados naquelas, como também a redução
da atividade econômica decorrente do aumento da ansiedade coletiva
(notadamente no que respeita à indústria do entretenimento e turismo)
e, naturalmente, o aumento das despesas públicas com a atividade de
persecução penal (serviços judiciários, construção de prisões etc.).
Ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão não é a melhor
resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o que há pouca
discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”3, nem por isso
há que negar a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra a expansão da criminalidade de maior
gravidade.
Sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção nos
sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a
3 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
19
pena mais severa do Direito vigente”4) e inclusive ampliada em relação
a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de morte
e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses de
suspensão condicional da pena5.

Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção pelas penas de prisão levando-se em
conta principalmente a gravidade do delito e as necessidades de
proteção social, nada obstante a tendência recente de redução das
penas de curta duração e instituição de penas alternativas.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios.
Daí, aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais somente para
os casos de absoluta gravidade, em que a segregação social se
mostra como a única alternativa capaz de garantir a segurança
coletiva6.
4JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Traducción de José Luiz Manzanares Samaniego. Granada:
Ed. Comares, 4a ed., 1998, pág. 695.
5 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
6 A título de ilustração, observo que em mais de vinte estados norte-americanos já está implantado o sistema denominado “three
strikes” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e até a prisão perpétua, em
alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o entendimento de que à reiteração
criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que ressocializadora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
20
A respeito do tema, convém lembrar a lição de BECCARIA7, o
grande inspirador das reformas penais liberais pós Revolução
Francesa, no sentido de que “não é a crueldade das penas o grande
freio aos delitos, senão sua infalibilidade e, consequentemente, a
vigilância dos juízes, e aquela severidade inexorável do juiz, que
para que seja uma virtude deve estar acompanhada de uma
legislação suave. A certeza do castigo, ainda que moderado,
sempre impressionará mais que o temor de outro mais terrível,
unido à esperança de impunidade”.
Cabe ponderar, ademais, que a absoluta falta de
estabelecimentos apropriados para a manutenção dos sentenciados no
regime mais brando (Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”8 (que
“prisão não é”, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
4709),
equivalente
à
liberdade
plena
(desafortunadamente
a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente...10)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada.
Tudo isso conduz a que se conclua que, em sendo o regime de
pena de tal modo brando que provoca na consciência do infrator a
impressão de total ausência de resposta estatal em relação à conduta
praticada, ficam desatendidas as exigências da prevenção penal,
7 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas - tradução do original de 1764 por Juan Antonio de Las Casas. Madrid: Alizanza
Editorial, 1998, pág. 79.
8 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
9 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
10 E isto, sem que se possa atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade por tal estado de coisas, já que a administração dos
presídios e do cumprimento das penas compete no país ao Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001027-51.2017.8.26.0542
21
reduzindo-se a atividade persecutória a um mero embate intelectual de
argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão
social.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime
adequado para o cumprimento da pena corporal, devem ser repelidos
os pleitos deduzidos no apelo defensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos. Embora se trate aqui de crimes graves, a ausência de
motivos para a decretação da prisão cautelar dos sentenciados, com
base nos artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal, autoriza
que iniciem o cumprimento das penas impostas em Primeiro Grau
somente após o trânsito em julgado (cf. o decidido pelo STF quando do
julgamento,
no
dia
7.11.2019,
das
Ações
Diretas
de
Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54).
OTAVIO ROCHA
Relator